Tribunal: TJBA
Processo: 8084535-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084535-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECOPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
D
O
CONSUM
IDOR
.
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. AFIXAÇÃO DE PREÇOS.
AUSÊNCIA DE OSTENSIVIDADE.
IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O PROCON é órgão estadual integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, visando a implementar a Política de Defesa do Consumidor no Estado da Bahia, detendo legitimidade para apurar e punir infrações às normas consumeristas que lhe forem submetidas, impondo sanção aos infratores, quando cabível.

A apelante visa à anulação da penalidade aplicada pelo PROCON/BA, no bojo de processo administrativo pela conduta de expor produtos à venda sem preço visível e ostensivo, violando normas consumeristas.

Não basta a informação do preço ao consumidor, é preciso que ela seja ostensiva, característica que exige a sua fácil percepção, dispensado qualquer esforço na sua assimilação pelo destinatário, o que não foi observado pela empresa.

A multa administrativa estabelecida no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deverá ser arbitrada mediante aplicação do tríplice critério: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

As razões recursais são insuficientes para desconstituir os fundamentos que embasaram o arbitramento da penalidade, a qual deve guardar o necessário caráter pedagógico e inibidor da repetição da conduta ilícita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação n.° 8084535-04.2020.8.05.0001, em que são partes, como apelante ECOPOSTOS - COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. e apelado o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810